Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-83.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009796-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALEX JOAQUIM DE ARAUJO - CPF: 048.433.181-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL 1009796-83.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE: ALEX JOAQUIM DE ARAÚJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICORELATÓRIO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA – PRETENDIDO O ACRÉSCIMO DE 1/3 AOS DIAS REMIDOS EM FUNÇÃO DAS HORAS ESTUDADAS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 126 § 5º DA LEP – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, tendo o reeducando concluído o ensino médio, deve ser considerado o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos em razão do período de estudo por ele realizado, nos termos do art. 126, § 5º da LEP.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL 1009796-83.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE: ALEX JOAQUIM DE ARAÚJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICORELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em
favor de ALEX JOAQUIM DE ARAÚJO,
contra decisão editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (nos autos do executivo de pena nº 0000696-77.2015),
que indeferiu o pedido de retificação das remições
referente ao estudo, o que ensejaria a um acréscimo de 1/3 do tempo a remir em função das horas de estudo.

Em suas razões pede a reforma da decisão impugnada, ao argumento de que
“...a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado encorajando, inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no Ensino Médio, buscando, primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social.”
(Razões pag. 07-PDF).

Ressalta que a norma não admite qualquer entendimento diverso que não seja o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre a quantidade total das horas já estudadas pelo Agravante dentro do estabelecimento prisional, pois, o conjunto de regras que regem a remição por aproveitamento dos estudos é justamente o de incentivar os apenados a estudarem e gastarem seu tempo em algo positivo e produtivo.

Assim,
requer a reforma da decisão
para que seja reconhecido o acréscimo de 1/3 (um terço) sob o total dos dias remidos em razão do período de estudo realizado pelo Agravante, os quais, somados ao período de remição através do trabalho, perfazem 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias e não apenas os 311 (trezentos e onze) dias reconhecidos pelo Juízo das Execuções Penais. (pag. 04/11-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Púbico pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso ministerial (pag. 13/15-PDF).

O magistrado de origem manteve a decisão

agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (pag. 670-PDF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA manifesta-se pelo
provimento
agravo (pags. 677/686-PDF).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021